Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME ROTILLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1001987-19.2021.8.11.0040, manejados em face da PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA, rejeitou a caução real ofertada pelo embargante, para fins de efetivação da liminar que suspendeu os atos de constrição (arresto) no feito principal.
Para tanto, o recorrente aduz que, o imóvel oferecido em caução possui hipotecas registradas em favor do Banco do Brasil, oriundas das Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH no 20/00928-3 emitida em 11/09/2006; Cédula Rural Hipotecária – CRH de no 20/00929-1 emitida em 11/08/2006; Aditivo de Cédula Rural Hipotecária de no 009670055 emitida em 17/11/2006.
Argumenta que todas as dívidas que originaram as averbações e restrições existentes sobre o imóvel oferecido em caução foram quitadas por meio de acordos celebrados com credores, os quais, alguns, inclusive já tiveram sentença de extinção do feito prolatada nos autos.
Acrescenta que os bens imóveis dados em garantia possuem valor de mercado muito superior ao montante das dívidas registradas no referido bem.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que a exigência de caução, como cediço, constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, sendo imperioso que a parte oferte bem livre e desimpedido para garantir o feito.
Em outras palavras, mostra-se inviável a apresentação de imóvel para garantia do Juízo contendo vários registros de penhora e averbação premonitória, mormente quando se tratar de tutela de urgência em que o direito postulado pela parte e a garantia prestada, não devem demandar maiores elucubrações.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CAUÇÃO OFERTADA ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A INSOLVENTE - POSSIBILIDADE - CAPACIDADE CIVIL MANTIDA - IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE DEVEDOR INSOLVENTE E COM GRAVAME DE HIPOTECA SEM CONCORRÊNCIA DE CREDORES - BENS INIDÔNEOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O oferecimento de bens em caução através de procuração outorgada a devedor insolvente não enseja nulidade do processo, tendo em vista que a declaração de insolvência não acarreta incapacidade civil. Havendo sobre os bens oferecidos em caução, restrição de ordem patrimonial, devem ser, para esta finalidade, considerados inidôneos. (N.U 0008567-04.2004.8.11.0000, , JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2004, Publicado no DJE 16/09/2004)
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.